Tribunal: CARF
Processo: 15375.001765/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15375.001765/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.284 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2001
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DAS
EMPRESAS URBANAS. POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao INCRA corresponde a uma contribuição
de intervenção no domínio econômico - CIDE, visando atender aos princípios
da função social da propriedade e à diminuição das desigualdades regionais e
sociais, e a referibilidade direta nãoé elemento constitutivo das CIDEs. Assim,
não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC E SENAC. PRESTADORA DE
SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA.
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e
Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15375.001765/2009-22
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 188/202, interposto contra decisão INSS
de fls. 171/182, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade
Social, relativamente à parte da empresa, adicional para o SAT, contribuições dos segurados e as
devidas a terceiros, conforme descrito na NFLD no 35.485.873-4, de fl. 02, lavrada em
03/04/2003, referente ao período de 01/1999 a 06/2001, com ciência da RECORRENTE em
06/05/2003, conforme assinatura do contribuinte na respectiva NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 168.173,00, acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 51/56), o presente lançamento se refere às
contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração dos médicos
caracterizados pela fiscalização como segurados empregados, conforme os valores registrados na
contabilidade através da conta “Repasse Honorários Médicos”, códigos: 41.1.01.0008-1,
41.1.1.02.01 e 41.1.1.02.02 (fl. 57), como devidamente especificado no referido relatório fiscal e
colacionado abaixo:
3. BASE DE CÁLCULO, ALIQUOTAS E ELEMENTOS QUE SERVIRAM DE
BASE PARA APURAÇÃO DO CRÉDITO;
3.1. O presente levantamento de crédito, códigos RE1 (01/ 1999 a 03/1999) e RE2
(04/1999 a 06/2001), refere-se a contribuições incidentes sobre a remuneração dos
trabalhadores em razão da prestação de serviços médicos, conforme registrado em sua
contabilidade através da conta “Repasse Honorários Médicos”, códigos: 41.1.01.0008-1,
41.1.1.02.01 e 41.1.l.02.02, conforme consta discriminado em anexo.
(...)
Os médicos prestam atendimento a clientes da notificada e não foi apresentado à
fiscalização a relação solicitada conforme acima descrito, conseqüentemente tais
profissionais foram considerados como empregados do estabelecimento hospitalar,
conforme disposto no § 2° do inciso Il do art. 114 da Instrução Normativa INSS/DC n°
80 de 27/08/2002.
3.1.2. A diferenciação entre empregados e autônomos é feita em função da natureza do
serviço prestado, sendo tidos como autônomos aqueles profissionais em situações tais
que os serviços sejam de caráter acidental, fortuito, a titulo excepcional ou emergencial,
enquanto que os empregados prestam serviços de natureza permanente, sob
subordinação e mediante salário.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

À luz da legislação previdenciária, é cristalina a relação de emprego mantida entre a
empresa notificada e os prestadores de serviço, como demonstrado no artigo 12, I, “a”
da Lei 8.212/91, que preceitua como segurado empregado "aquele que presta serviço de
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração".
É o que também estabelece o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho, diploma
legal que regula subsidiariamente a legislação previdenciária: "Considera-se empregado
toda pessoa física que prestar serviços de natureza eventual a empregador, sob
dependência deste e mediante salário".
(...)
3.2. ALÍQUOTAS APLICADAS:
segurados empregados: alíquota mínima (respeitadas as variações da CPMF)
contribuição da empresa: 20% (vinte por cento)
seguro de acidente do trabalho: 2% (dois por cento)
adicional: 6% (seis por cento) a partir de 04/1999 De acordo com o disposto nos incisos
I e II do art. 22 da Lei n° 8.212/91; § 6° do art. 57 da Lei n° 8.213/91
terceiros: 5,8% (salário educação 2,5%, INCRA 0,2%, SEBRAE 0,6%, SENAC 1,5% e
SESC 1,0%) De acordo com o disposto no art. 94 da Lei n° 8.212/91

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 130/155 em 21/05/2003.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pelo INSS, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
2.1.1. A defendente é um estabelecimento hospitalar denominado “corpo aberto”, cujo
acesso é livre a quaisquer profissionais médicos, para utilização de seus serviços de
hotelaria hospitalar.
2.1.2. Ressalte-se que a receita da defendente se origina da prestação de serviços, tais
como, serviços de enfermagem, exames laboratoriais, fornecimento de medicamentos,
taxas de utilização de salas de cirurgia, apartamentos e correlatos. No que se refere aos
honorários médicos, são diretamente e integralmente pagos aos profissionais pelos
próprios clientes. Nessa relação bilateral, a defendente não participa. ,
2.1.3. Os médicos não preenchem os requisitos de segurado empregados, definidos na
própria Lei 8.212/91 e também da Consolidação das Lei do Trabalho - CLT. Os
requisitos pessoalidade, não eventualidade, subordinação e salário, devem atuar
concomitantemente, de forma que a ausência de um deles, descaracteriza a condição de
empregado. Cita jurisprudência.
2.1.4. A relação estabelecida entre o nosocômio e o profissional médico é de
colaboração e jamais de subordinação, como pretende o INSS, pois a defendente não
dirige o serviço pessoal dos médicos, não determina punições, fiscalizações, não
cumprimento de horários, enfim, nenhuma ingerëncia de cunho patronal. Cada médico
desenvolve seu trabalho de forma autônoma e soberana. É de se ressaltar que os riscos
da atividade são divididos entre a defendente e os profissionais médicos, diversamente
do que ocorre na relação patronal, onde os riscos são assumidos totalmente pelo
empregador.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

2.1.5. Os médicos recebem seus honorários diretamente de seus clientes, sem qualquer
intermediação do hospital, o que também difere da relação de emprego, onde o
empregado sempre receberá salário.
2.1.6. inexiste a pessoalidade, pois, os profissionais médicos se revezam, trocam
plantões, organizam equipes de acordo com sua conveniência, tudo para garantir o
melhor desempenho de suas atividades, sem qualquer interferência da defendente.
2.1.7. Resta inconteste, a inexistência da não eventualidade na prestação de serviços,
sendo certo que a essencialidade das atividades desenvolvidas pelos médicos não tem o
condão de denunciar a relação de emprego.
2.1.8. Ainda que existisse uma das condições exigidas para configurar a situação de
empregado, esta não estaria caracterizada, tendo em vista que todas elas devem atuar
concomitantemente. Cita jurisprudência.
2.1.9. Não há, por parte da defendente, qualquer direção ou coordenação capaz de
ensejar a relação de emprego, pelo contrário, à defendente cabe, tão somente,
questionar, ou não, a qualidade dos serviços prestados, julgando-os adequados ou não
ao pretendido. Cita jurisprudência.
2.1.10. A Lei 8.212/91 não estabelece o conceito de atividade preponderante, nem de
risco de acidente do trabalho leve, médio e grave, elementos essências e necessários
para a cobrança da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho. Enquanto não
houver lei determinando a abrangência das aludidas expressões, não é possível a
exigência da referida exação. Não cabe ao Poder Executivo, por intermédio da edição de
decreto suprir a lacuna legal existente. Enquanto não houver edição de lei determinando
o alcance das expressões referidas no artigo 22, da Lei 8.212/91, as empresas não
poderão ser compelidas ao recolhimento da contribuição para o SAT. Cita
jurisprudência.
2.1.11. Dentre as exações apuradas pela fiscalização, foram calculadas as contribuições
para terceiros, porém estas não são exigíveis, por não enquadrar a defendente nas
hipóteses de incidência legalmente previstas nos diplomas legais respectivos.
2.1.12. As contribuições para o SESC e SENAC, conforme o Decreto-Lei n°9.853l46 e
Decreto-Lei n° 8.621/46, respectivamente, somente alcança os estabelecimentos
estritamente comerciais, e não prestadoras de serviços, como é o caso do hospital
defendente. Cita jurisprudência e pede exclusão dos valores pertinentes às contribuições
ao SESC e SENAC.
2.1.13. Muito embora tenha sido instituído como adicional, a contribuição para 0
SEBRAE, trata-se de verdadeira contribuição corporativa autônoma e com fins próprios.
Esta contribuição é, na verdade, uma contribuição parafiscal nova, cuja instituição deve
obediência aos princípios constitucionais tributários de nosso ordenamento positivo. No
entanto, a contribuição ao SEBRAE foi instituída em flagrante contrariedade aos
pressupostos constitucionais que envolvem a instituição de novas contribuições. Cita
doutrina e jurisprudência.
2.1.14. A contribuição ao INCRA não tem condições jurídicas de ser exigida das
empresas urbanas, seja em face da Constituição de 1988, seja em face da ordem
constitucional anterior. Cita jurisprudência e junta a defesa, na integra, cópia do acórdão
do STJ (ERESP 173.380), cujos fundamentos passam a integrar a presente defesa.
2.1.15. Não se conforma com o fato de que os juros de mora incidentes sobre o débito
foram calculados pela taxa referencial SELIC, tal exigência padece de ilegalidade e
inconstitucionalidade, desobedecendo regra contida no § 1°, do artigo 161, do CTN, e
do § 2°, do artigo 192 da Constituição Federal- CF. Cita jurisprudência.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

2.1.16. A defendente requer que sejam excluídos os co-responsáveis designados na
presente autuação que não tenham exercido qualquer mandato ou gestão que lhes
conferem a responsabilidade tributária prevista no artigo 135 do Código Tributário
Nacional - CTN, em especial os Diretores Clínicos do Hospital, Dr. Cleverson Martins
Kill e Dr. Reginaldo Teófanes Ferreira de Araújo. Ambos exerceram apenas função de
diretor clínico do hospital nos períodos de março/ 2001 a março/2003 e maio/1994 a
março/2001, respectivamente.
2.1.17. A eles não pode ser imputada qualquer responsabilidade pelos débitos fiscais do
hospital autuado, uma vez que, não detinha qualquer mandato de gestão na empresa
durante o período autuado; restringia-se às funções listadas pelo Conselho Regional de
Medicina.
2.1.18. Do mesmo modo ocorre quanto à função de diretor técnico (atualmente
cumulada com a função de diretor clínico), cuja missão é a de manter no hospital
condições para o trabalho médico, relativamente aos suprimentos e equipamentos.
2.1.19. Os gestores do hospital à época do fato gerador do crédito tributário já figuram
como co-responsáveis. Requer à exclusão do nome dos referidos profissionais da
coresponsabilidade do Hospital e Maternidade Santa Rita S/A, na presente autuação.
2.1.20. Diante do exposto requer que seja cancelada a presente notificação fiscal, não
havendo que se falar em contribuições sociais incidentes sobre à seguridade social e a
terceiros, relativa à remuneração paga a segurados empregados, considerados pela
defendente como autônomos, muito menos devem incidir multa e juros pelo atraso de
pagamento destas, conforme restou exaustivamente demonstrado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, o INSS julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo (fls. 171/182):
SEGURADO NÃO INSCRITO NA RPEVIDÊNCIA SOCIAL, BENEFÍCIO
CONCEDIDO EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
SESC/SENAC. SEBRAE. INCRA. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA
Presentes os requisitos essenciais a uma relação de emprego, de que trata o inciso I, do
artigo 12, da Lei 8.212/91, cabe ao INSS, como órgão competente, cobrar e arrecadar as
contribuições devidas.
Nos termos do inciso II, do artigo 22, da Lei 8.212/91, é devida a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
É devida a contribuição para o SESC e para o SENAC, por força dos Decretos-Lei
8.621/46 e 9.853/46.
É devida a contribuição para SEBRAE, por força do Decreto 2.318/86.
É devida a contribuição para o INCRA, por força do Decreto 1.146/70.
As contribuições sociais em atraso, arrecadas pelo INSS, estão sujeitas aos acréscimos
legais, nos percentuais definidos pela legislação (artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91 e
alterações).
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 17/09/2003,
conforme AR de fl. 186/187, apresentou o recurso voluntário de fls. 188/202 em 15/10/2003.
Argumentando que a fiscalização elencou como corresponsáveis do presente
débito diretores da RECORRENTE, mas que não ficou provado nos autos do procedimento
administrativo em tela o fato gerador de tributo praticado com excesso de poder, infração da lei
ou violação do contrato social, por parte dos diretores (art. 135, III, do CTN).
Defendeu o não enquadramento dos médicos como empregados, por ausência dos
requisitos da relação empregatícia. Ao final, afirma que a autoridade fiscal não tem competência
para reconhecer tal vínculo.
Com relação às contribuições destinadas ao SESC e SENAC, alega que possuem
hipótese de incidência cuja subsunção somente ocorre em relação as pessoas jurídicas que
exerçam atos de comércio, não restando configurado o fato gerador deste tributo em relação às
pessoas jurídicas prestadoras de serviços, colacionando jurisprudência do TRF para embasar suas
alegações.
Quanto ao INCRA, alega a RECORRENTE que o Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial n° 418.596, entendeu que não pode haver sua cobrança em face das
empresas vinculadas à Previdência Urbana, por força da vedação a superposição contributiva,
momento em que colaciona a referida jurisprudência para embasar suas alegações.
Por fim, defende a impossibilidade de se utilizar a taxa de referência SELIC como
taxa de juros moratórios para os créditos fiscais federais.
Após interposto o Recurso Voluntário, a agência da previdência social em
contagem - MG, à fl. 209, informa a inexistência do recolhimento do valor relativo ao depósito
prévio recursal, razão pela qual o débito foi incluído no CADIN. Assim, após a RECORRENTE
apresentar embargos à execução fiscal (0079.04.122605-5), com cópia às fls. 235/237, a
Procuradoria apresentou manifestação, às fls. 239/240, informando que STF reconheceu, através
da súmula vinculante no 21, a inconstitucionalidade da exigência de depósitos prévios ou
arrolamento de bens como condição de admissibilidade de recurso administrativo, fato que
ensejou no cancelamento das inscrições da referida execução fiscal e no retorno dos autos para
julgamento deste Conselho.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que a RECORRENTE não se manifestou quanto a
exigência da contribuição para o SAT e a cobrança da contribuição ao SEBRAE, alegadas em
fase impugnatória.
Sendo assim, não pode ser considerada como impugnada matéria sobre a qual o
contribuinte deixe de se pronunciar/defender expressamente em seu recurso, nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235/72 (processo administrativo fiscal):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Analisa-se, adiante, as questões de defesa apresentadas no recurso voluntário.

MÉRITO
Ilegitimidade dos sócios para figurarem como corresponsáveis
A RECORRENTE argumenta que a fiscalização elencou como corresponsáveis
do presente débito seus diretores, mas que não ficou provado nos autos a prática de atos com
excesso de poder, infração da lei ou violação do contrato social, por parte dos diretores, a fim de
atrair a regra do art. 135, III, do CTN.
Pois bem, tendo em vista que não há informação no relatório fiscal acerca da
inclusão de co-responsáveis no presente processo, é de se entender que a RECORRENTE se
insurge contra a suposta atribuição de responsabilidade aos seus sócios, nos termos dos
demonstrativos intitulados “CORESP – RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS” e “VÍNCULOS
– RELAÇÃO DE VÍNCULOS” (fl. 23/25), mencionados no tópico 6 (seis) do relatório fiscal.
Contudo, é preciso esclarecer que tais relatórios não atribuem responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas. Sobre o tema, o CARF já decidiu que referidos relatórios nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa. Sobre o tema, transcrevo o teor da Súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

Sendo assim, no presente caso, não houve a atribuição de qualquer
responsabilidade solidária aos sócios da empresa RECORRENTE. Portanto, não prospera o
inconformismo da RECORRENTE.

Do não enquadramento dos médicos como Empregados.
A RECORRENTE se limita a alegar que “não há que se falar em subordinação,
habitualidade, pessoalidade, não-eventualidade e mesmo em onerosidade, conquanto os
honorários médicos são-lhe pagos pelo próprio paciente”.
Contudo, deixou de apresentar maiores detalhes, provas e elementos a fim de
defender a sua afirmação.
Neste ponto, a autoridade fiscal apontou com detalhes as razões pelas quais
entende presentes os elementos que configuram a relação empregatícia (fls. 52/53, abaixo
transcrito), os quais não foram rebatidos pela RECORRENTE em seu recurso:
3.1.3. Requisitos identificados na relação entre a notificada e os médicos:
a) Pessoa física - os serviços prestados pelos médicos são identificados nos lançamentos
contábeis na conta à titulo de repasses de honorários médicos e nos mapas de repasse de
honorários médicos e mapa de autônomos apresentados pela notificada, cujas cópias
encontram-se em anexo.
b) Não eventualidade - não se trata de eventualidade da pessoa, mas sim, de serviço. Os
serviços médicos representam uma necessidade ligada à atividade fim da notificada, não
eventual e indispensável ao seu funcionamento. Os médicos prestam atendimentos à
pacientes da notificadada, e não foi apresentado à fiscalização nenhum documento que
estabelecesse relação jurídica com outra empresa, apesar de ter sido reiteradamente
solicitado pela fiscalização.
c) Subordinação - è mister observar que a função exercida pelos médicos faz parte da
estrutura organizacional da empresa, pertencentes ao Departamento Médico
Assistencial. A atividade por eles desempenhada, é essencial à atividade do
estabelecimento hospitalar, estando estes profissionais subordinados às orientações e
determinações da Presidência, conforme consta do regulamento Interno do Hospital, de
ll de dezembro de 1990, “A1“t. 4 - O Departamento Médico Assistencial é o órgão de
direção intermediária, diretamente subordinado à Presidência, dirigido por Diretor
Clínico com formação superior em Medicina”. Os médicos estão inseridos no contexto
da atividade da empresa. Trabalham nas dependências do hospital, cumprindo escala de
plantão e demais orientações do Diretor Clínico. Agem sob a direção da empresa que os
contratou, no caso presente o Hospital e Maternidade Santa Rita S/A configura o pólo
da relação jurídica. A subordinação se define e se estabelece em função das próprias
condições em que o trabalho é realizado.
d) Remuneração - corresponde ao pagamento do serviço prestado, e os médicos são
regularmente remunerados pela notificada, conforme contabilizado e demonstrado em
planilhas anexas. O fato de os médicos receberem sua remuneração como autônomos
(RPA - Recibo de Pagamentos a Autônomos), por si só, é insuficiente para
descaracterizar a relação de emprego, pois estão presentes os requisitos legais que
estabelecem o vínculo.
Desta forma, atendidos os pressupostos acima, não há como desconhecer o vínculo
empregatício entre a notificada e os prestadores de serviços médicos.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

Caberia à RECORRENTE, então, apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário, nos termos do art. 16
do Decreto 70.235/76 e art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto o contribuinte deve demonstrar, com base nas provas (documentos
hábeis e idôneos) e de forma mais elucidativa possível, a inexistência da relação empregatícia
constatada pela autoridade fiscal. O simples fato de alegar que a relação não existe, sem um
argumento mais aprofundado, é insuficiente para modificação do lançamento.
Com relação ao argumento de que não compete ao INSS a verificação da
existência de vínculo empregatício, esclareça-se que, no caso, não houve a alegada constituição
do vínculo empregatício por parte da fiscalização.
O que a autoridade fiscal fez foi apenas cobrar as contribuições advindas de uma
relação empregatícia ao enquadrar o segurado com empregado para fins previdenciários,
conforme prevê o art. 229, §2o, do RPS:
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
A possibilidade da autoridade lançadora poder desconsiderar determinado negócio
jurídico dissimulado, ante a constatação da ocorrência da relação empregatícia, decorre do
princípio da primazia da realidade, que consiste em atribuir maior relevância a realização dos
fatos do que os contratos formais.
Ao verificar a ocorrência da relação empregatícia, é dever da autoridade fiscal
exigir as contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a segurado
empregado, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o parágrafo único do art.
142 do CTN:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, não merece prosperar o argumento da RECORRENTE de que somente o
Poder Judiciário teria competência para declarar a relação empregatícia, pois, como visto, a
autoridade fiscal tem autonomia para desconsiderar atos dissimulados com a finalidade de
enquadrar o trabalhador como segurado empregado para fins de exigência das contribuições
devidas. Reitere-se que, quando for constatada tal caracterização da relação de emprego, a
autoridade fiscal tem o dever de exigir os créditos previdenciários.
Portanto, entendo que não assiste razão à RECORRENTE, devendo ser mantido o
lançamento.

Contribuição ao SESC e SENAC
Quanto às contribuições destinadas ao SESC e SENAC, alega que possuem
hipótese de incidência cuja subsunção somente ocorre em relação as pessoas jurídicas que
exerçam atos de comércio, não restando configurado o fato gerador deste tributo em relação às
pessoas jurídicas prestadoras de serviços, colacionando jurisprudência do TRF para embasar suas
alegações.
Contudo, pelo fato da RECORRENTE ser uma empresa prestadora de serviços,
como alega, ela deve contribuir para o SESC e o SENAC, conforme já decidido pelo STJ, de
acordo com a Súmula no 499, abaixo transcrita:
Súmula 499 - As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao
Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Ademais, o tema já foi objeto de inúmeros acórdãos deste CARF, conforme
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/08/2005
(...)
SESC. SENAC. PRESTADORAS DE SERVIÇOS.
As empresas prestadoras de serviço são aquelas enquadradas no rol relativo ao art. 577
da CLT, atinente ao plano sindical da Confederação Nacional do Comércio CNC e,
portanto, estão sujeitas às contribuições destinadas ao SESC e SENAC. Precedentes:
REsp. n. 431.347/SC, Primeira Seção, Rel. Min Luiz Fux, julgado em 23.10.2002; e
AgRgRD no REsp 846.686/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 16.9.2010.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

(...)
(acórdão no 2302-003.505, de 02/12/2014)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
(...)
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SESC.
SENAC. INCRA. SEBRAE. CABIMENTO.
O salário educação é devido pelas empresas prestadores de serviços, nos termos do art.
202, § 5o, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.
As empresas prestadoras de serviços recolhem as contribuições para o SESC e SENAC,
porquanto enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio,
conforme a classificação do artigo 577 da CLT e seu anexo, nos termos da Súmula no
499 do STJ.
As empresas prestadoras de serviço estão obrigadas a recolher a contribuição para o
SEBRAE, por ser prescindível a contraprestação direta em favor do contribuinte,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em processo com repercussão geral
reconhecida.
O objeto da contribuição destinada ao INCRA é custear a política de reforma agrária,
beneficiando toda a sociedade e não somente o meio rural, de modo que é devida
também pelas empresas urbanas. Precedentes do STJ.
(...)
(acórdão no 2301-004.373, de 08/12/2015)
Portanto, nada a prover quanto à alegação de ilegalidade da cobrança das
contribuições SESC e SENAC.

Contribuição para o INCRA - derrogação da legislação
Quanto à contribuição destinada ao INCRA, a RECORRENTE afirma que o STJ
“entendeu que não pode haver sua cobrança em face das empresas vinculadas à Previdência
Urbana, por força da vedação a superposição contributiva” (fl. 193).
Contudo, não assiste razão à contribuinte.
Referida contribuição, assim como a destinada ao SEBRAE, é de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Neste sentido, o STJ pacificou o entendimento de que a
contribuição ao INCRA, justamente por se caracterizar como de intervenção no domínio
econômico, pode ser destinada a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual
não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade).
Deste modo, entendeu ser possível a cobrança da contribuição ao INCRA de empresas urbanas.
Neste sentido, cito ementa do acórdão proferido no REsp 864378/CE:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

TRIBUTÁRIO ? CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA ? LEI 2.613/55 (ART.
6o, § 4o) ? DL 1.146/70 ? LC 11/71 ? NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL ? CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO ? CIDE ? LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91 ? COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS:
POSSIBILIDADE ? VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC ? INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão no julgado que, implicitamente, emitiu juízo de valor sobre a tese da
extinção da contribuição para o INCRA.
Violação do art. 535 do CPC que se afasta.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão ainda
não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a matéria
relativa à contribuição destinada ao INCRA.
3. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua destinação
constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação
não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as demandas em que não
mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a possibilidade de compensação
dos valores indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao INCRA com as
contribuições devidas sobre a folha de salários.
4. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não
podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores
econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização,
visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das
desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais
e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se
enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência
Social), sendo relevante concluir ainda que: h.1) esse entendimento (de que a
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria incongruente com o
princípio da universalidade de cobertura e de atendimento, ao se admitir que essas
atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores rurais assentados com exclusão de
todos os demais integrantes da sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade Social",
não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a
consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre
as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as
fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a
mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição Federal
de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido
extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
5. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
6. Recurso especial improvido.
(REsp 864.378/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 12/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 212)
Portanto, não há necessidade de haver uma referibilidade direta, como pretende a
RECORRENTE, pois o fato dela se enquadrar no conceito de empresa para fins previdenciários
já possibilita a cobrança da contribuição destinada ao INCRA. Sobre o tema, destaco abaixo
trecho do voto proferido pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess no Acórdão no 2401-004.990:
c.1) Incra
58. Alega, no caso da contribuição ao Incra, a ausência de previsão constitucional que
dê suporte à sua cobrança, uma vez que instituída por lei ordinária, e que tal lei, além de
não recepcionada pela Constituição de 1988 ou, quando menos, extinta por leis
posteriores, deixou de cumprir os requisitos necessários a exigência do tributo.
59. É tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica
em nível legal com os preceitos constitucionais, inclusive quanto à fixação da base de
cálculo do tributo, sendo que argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera
administrativa. Nesse sentido, não só o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como
também o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
60. De mais a mais, a contribuição devida ao Incra exigida da recorrente encontra sua
hipótese de incidência no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970,
que manteve o adicional a contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 23 de setembro de 1955, cuja alíquota de
0,2% (dois décimos por cento) foi determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei
Complementar no 11, de 25 de maio de 1971. A seguir, são transcritos os dispositivos
citados:
Lei no 2.613, de 1955
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

Art 6o É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sôbre a soma
paga mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que
exerçam as atividades industriais adiante enumeradas
(...)
§ 4o A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por
cento) sôbre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao
qual será diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de
23 de setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de 1965. (grifei)
Lei Complementar no 11, de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural provirão das seguintes fontes:
(...)
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por
cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
61. A sequência no tempo das leis que regem essa contribuição causou inúmeros
debates sobre a manutenção da sua exigibilidade após a edição da Lei no 7.787, de 30 de
junho de 1989, e de outras que a sucederam, que vieram a modificar a legislação de
custeio da Previdência Social.
62. Ao final, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a matéria no sentido da
legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao Incra, porquanto a
contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212, de 1991.1
63. Mais que isso, de acordo com a nova ordem constitucional, a natureza jurídica da
exação corresponde a uma contribuição de intervenção no domínio econômico, com a
finalidade específica de promoção da reforma agrária e de colonização, visando atender
aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das desigualdades
regionais e sociais.2
64. Há, por conseguinte, uma referibilidade apenas indireta quanto à sujeição passiva,
em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade estatal que se busca implementada com o tributo.
65. Vê-se que a sujeição passiva da contribuição ao Incra não oferece maiores
dificuldades, na medida em que não sofreu alteração ao longo do tempo, vinculada que
sempre foi, desde a sua origem como adicional da contribuição previdenciária, ao
conceito amplo de empresa previsto no direito previdenciário.

1 Nessa linha de entendimento, entre tantos outros, indico o Recurso Especial (REsp) no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção em 22/10/2008, na sistemática dos recursos repetitivos.
2 Entre outros, REsp no 864.378/CE, relatora Ministra Eliana Calmon, julgado pela 2a Turma do STJ em 12/12/2006.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001765/2009-22

66. De sorte que a recorrente, tendo em vista o art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, amolda-
se ao conceito de empresa para fins de sujeição passiva da contribuição devida ao Incra.
Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

Dos Juros de Mora - SELIC
Por fim, a RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 258
DF CARF MF
Original